Tribunal: STF
Processo: RE 111468
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. ICM - OMISSAO EVIDENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO:
DUPLO FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO NO VOTO DO RELATOR. PRIMEIRO
FUNDAMENTO SUFICIENTE OMITIDO: SÚMULA 283.
EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS, PARA REJULGAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.